Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732738-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EQUADOR APELADO: AVANT COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação do prazo e concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte Apelante se manifestar sobre o Despacho de ID 41440556. Desembargador Eustáquio de Castro Relator